Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-27.2021.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXPLORAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APENAS QUANTO A UM DOS CRIMES. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. AGRAVANTE. ART. 61, II, “F”, DO CP. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVANTE AFASTADA.
I - Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável e de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, por meio da palavra firme e coesa das vítimas, corroborada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II – Comprovado que o réu ofereceu dinheiro para a vítima com o intuito de obter algum favorecimento sexual, não há que se falar em desclassificação do crime do art. 228, § 1o, do Código Penal para o delito previsto no artigo 241-D, parágrafo único, inc. I, da Lei no 8.069/1990.
III - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra das vítimas possui especial importância para fundamentar a condenação.
IV – Demonstrada a ação premeditada do crime de estupro de vulnerável, mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade do réu. Com relação a outra vítima, não estando comprovada a premeditação do crime de exploração sexual, afasta-se a análise negativa da culpabilidade do réu.
V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VI - A exasperação da pena em face do reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem quando presente a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.